Tribunal: STF
Processo: HC 264207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cleidiane Cristina Segal, em favor de Marcio Quinan, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.015.877/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARCIO QUINAN, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0001942- 09.2024.8.26.0590. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução Penal deferiu o pedido de livramento condicional, formulado pelo paciente. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo parquet estadual, para cassar a decisão de primeiro grau e determinar a realização de exame criminológico. Confira-se a ementa do julgado (fl. 17): 



    "Agravo em execução. Livramento condicional concedido na origem. Inconformismo ministerial. Impossibilidade de concessão do benefício. Registro de faltas disciplinares de natureza grave, ademais. Dados que não atestam de forma contundente o mérito do agravado. Ausência de condição subjetiva, até aqui, para a obtenção do benefício. Decisão da origem cassada. Determinação de realização de exame criminológico. Agravo provido." 



    No presente writ, a defesa sustenta que a cassação do livramento condicional foi fundamentada em argumentos inidôneos, pois não há fato novo desabonador ou violação aos deveres do benefício. 



    Alega que a aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024 é ilegal. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como emprego, residência fixa e monitoramento eletrônico, o que demonstra sua ressocialização 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu o livramento condicional ao paciente.” (eDOC 4).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3)



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Consoante explicitado na decisão recorrida (fl. 106), "no que tange às faltas graves anteriores, cumpre destacar que esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo necessário aos benefícios da execução, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, salvo expressa disposição legal, a fim de se averiguar o mérito do apenado". 



    Sobre o tema, esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual a análise desfavorável do mérito do condenado, baseada nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de benefícios pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 



    [...].” (eDOC 3).



    Como se vê, que a instância antecedente entendeu ser necessária a realização de exame criminológico, sobretudo em razão da existência de faltas graves. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 



    Assim, não se verifica ilegalidade na determinação de submissão do paciente ao referido exame.



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017.



    A questão relativa ao psiquiatra não consta do acórdão ora impugnado.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente